Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASO DE HIPOSSUFICIENCIA.
1. Conforme estabelecido pelo artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Doutrina e jurisprudência admitem a possibilidade de mitigação excepcional deste requisito quando a parte demonstrar sua hipossuficiência. A mitigação está calcada nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, a embargante alega a ausência de condições financeiras e esclarece que tentou discutir a decadência do crédito tributário por meio de ação anulatória, justamente para não se ver obrigada a garantir o juízo.
4. Determinada a conversão da ação anulatória em embargos à execução, a executada/embargante, ora agravante, tentou a garantia do juízo com a indicação de bens de terceiros, mediante autorização destes. Recusada a garantia pelo exequente, sobreveio a decisão recorrida sem que fosse oportunizado à parte comprovar sua hipossuficiência.
5. Em razão das peculiaridades do caso, deve o magistrado, antes de negar conhecimento aos embargos à execução, conferir prazo à parte para que faça prova da sua alegada incapacidade financeira de promover a garantia do juízo.
6. Recurso conhecido e provido.